Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-93.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Descabimento da indenização por danos morais – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000062717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001677-
93.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante IDALICE
RODRIGUES ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso, por maioria de
votos, vencido o 3o Juiz que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.162
APELAÇÃO No 1001677-93.2017.8.26.0150
COMARCA DE COSMÓPOLIS
APTE.: IDALICE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: BANCO PAN S/A
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos
morais Improcedência Autora que contratou empréstimo
consignado para desconto das parcelas em seu benefício
previdenciário Venda casada com contrato de cartão de
crédito Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a
qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento
contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira Consumidor que tem, por isso, direito
ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo
pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a
margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do
RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de
seus proventos
Descabimento da indenização por danos
morais Ação que deve ser julgada parcialmente procedente
para tanto Recurso da autora provido em parte.
A r. sentença (fls. 64/67), proferida pelo douto
Magistrado Fernando Leonardi Campanella, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada
por IDALICE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS contra BANCO PAN
S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade processual concedida.
Irresignada,
apela
a
autora,
trazendo
em
preliminar a Ação Civil Pública 0010064-91.2015.8.10.0001 proposta pelo
Ministério Público do Estado do Maranhão acerca do tema, ressaltando que
diversos são os casos em que restou reconhecida a nulidade dos contratos
de RMC. Em relação ao mérito, diz que se perfez negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simulado, vez que o réu agiu maliciosamente ao lhe imputar um cartão de
crédito enquanto acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado.
Sustenta que os valores descontados a título de “reserva de margem
consignada” não servem para amortizar a dívida, além disso, argumenta
que a instituição financeira não comprovou que tenha havido a solicitação
do cartão, tampouco seu desbloqueio e utilização. Afirma que o intuito do
réu era ofertar empréstimo consignado comum fora do limite de 30%
(trinta por cento) sobre os proventos da pensionista, violando o direito de
informação e trazendo desvantagens à consumidora. Alega que a conduta
do réu lhe trouxe angústia, desassossego, apreensão, sendo necessária a
reparação pelos danos sofridos. Colaciona precedentes jurisprudenciais a
respeito. Pede, também, para que o apelado seja condenado à devolução,
em dobro, dos valores até a presente data descontados. Postula, por tais
razões, a reforma da r. sentença (fls. 69/77).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões às fls. 81/84.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação sustentando que
solicitou ao banco réu empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário, tendo sido imposta reserva de margem consignável com
venda casada de um cartão de crédito. Afirmou que não solicitou, nem
utilizou o referido cartão. Alegou que esta modalidade de empréstimo
causa enorme prejuízo ao cliente, pois se torna impagável. Assim,
postulou, a declaração da ilegalidade destes descontos efetuados, a
restituição em dobro do indébito e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
O réu, em contestação (fls. 23/32), sustentou ter
agido no exercício regular de direito, porquanto as partes celebraram o
contrato em questão, tendo a autora aderido aos termos pactuados,
ademais, argumentou que houve a utilização deste cartão, não havendo que
se falar em inexigibilidade do débito, tampouco indenização por danos
morais. Juntou documentos às fls. 33/37.
Na réplica à contestação, fls. 56/59, a demandante
rebateu as alegações do requerido, reiterando os argumentos apresentados
na inicial da ação. Além disso, argumentou genericamente que não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovada a adesão ao cartão de crédito, tampouco sua utilização.
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, entretanto, este entendimento, permissa vênia, não
merece ser mantido.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Na hipótese vertente, contudo, a despeito da
autora alegar que apenas solicitou a contratação de empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, é de se verificar, porém, que esta sua assertiva restou
afastada pelo réu. Com efeito, em que pese não ter apresentado o Termo de
Adesão ao Cartão, devidamente assinado pela autora, o réu provou a
utilização do cartão de crédito e a disponibilização do numerário em conta
corrente, de conformidade com as faturas e comprovantes juntados às fls.
33/37, contendo o lançamento de compras em estabelecimentos
comerciais. Estas operações não foram especificamente impugnadas em
réplica, uma vez que a autora limitou-se a afirmar que houve vício de
consentimento e que jamais utilizou o cartão, porém, diferentemente do
alegado, consta estas operações feitas pela apelante.
Embora haja comprovação de que a autora
contraiu empréstimo junto ao réu e que houve utilização do cartão de
crédito, o cartão deve ser cancelado, sem, no entanto, prejuízo da cobrança
do empréstimo, já que utilizado pela demandante, bem como do saldo
devedor decorrente da utilização do cartão de crédito pela autora.
Veja-se a respeito o pronunciamento desta
Câmara, de conformidade com o voto da relatoria do Douto
Desembargador Melo Colombi, referente a caso semelhante ao que ora se
discute:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Independentemente da discussão acerca da
validade ou não do contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito,
é fato que o consumidor tem direito de cancelar o plástico assim que
quiser, mesmo se estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009):
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer
tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
(grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo
pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor
total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício,
observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições
constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito,
deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo
magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da
solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação
do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a
solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a
efetiva exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o
do art. 3o. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa INSS no
39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009).
Insta observar que a Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, ora em destaque, é a regra legal que “estabelece
os critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de
descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos
nos benefícios da Previdência Social”, ou seja, é a norma de regência
para o negócio entabulado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa norma concede direito ao mutuário de
cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual.
Por certo, o cancelamento do cartão de crédito
não tem o condão de extinguir a dívida e a exclusão da Reserva de
Margem Consignável ocorrerá somente com a quitação integral do débito.
Não vingam, entretanto, as pretensões de
declaração de inexistência do débito, de repetição do indébito e de
reparação por danos morais.
Afinal, a parte autora sacou a mencionada
importância (não negou esse fato ao se manifestar sobre a contestação e
documentos que acompanharam a defesa), cabendo arcar com o
pagamento do crédito usufruído.
O cartão de crédito deve ser cancelado, sem
prejuízo da cobrança do empréstimo entabulado, bem como das aquisições
efetuadas com esse plástico.
Deverá o banco, contudo, recalcular a forma de
pagamento dos valores sacados, de maneira que tenham como limite a
taxa média dos contratos de empréstimo consignado (não houve juntada
de cópia do contrato nos autos), mas que o crédito seja parcelado em
tantas parcelas fixas quantas bastem para a quitação da dívida,
respeitado, como valor das parcelas, o percentual de 5% sobre o valor
líquido da aposentadoria do autor.
O valor pago a título de RMC deve servir para
amortizar um pouco a dívida contraída.
O dano moral não restou configurado. O valor do
desconto era mínimo, e é incontroverso que o autor usufruiu do
“empréstimo”.
Isso impede, ademais, um novo fundamento para
a “indústria da indenização”. Os cidadãos têm direito a um contrato justo
e sem abusividades, mas não podem buscar enriquecimento ilícito ou sem
causa.
Ainda que a parte tenha contratado o serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(oferecido de forma abusiva pelo banco réu), tem o cliente o direito de
cancelar o cartão de crédito, efetuando o pagamento do empréstimo com
base no cálculo do RMC, tal como permite a Instrução Normativa do
INSS, acima citada.
Nesse passo, determina-se que os valores pagos a
título de RMC sejam considerados para amortização do débito; que haja
cancelamento do cartão de crédito, afastando os encargos rotativos típicos
desse contrato; que haja recálculo da forma de pagamento desse
empréstimo, de modo que ele possa ter um término, respeitado o
percentual consignável em relação ao valor líquido da aposentadoria do
autor (5%).
Diante desse resultado, e porque há indícios do
uso abusivo do Poder Judiciário em casos como o presente, carrearia ao
autor o pagamento dos ônus de sucumbência (Apelação n.
1000699-20.2018.8.26.0397, Comarca de Nuporanga, Relator Designado
Des. Melo Colombi 14a Câmara Dje de 04/06/2019).
Este entendimento merece ser adotado como
parâmetro para solução da presente demanda, por versar sobre caso
semelhante, devendo, por isso, a presente ação ser julgada parcialmente
procedente a fim de reconhecer que a autora faz jus ao cancelamento do
cartão de crédito, sem prejuízo da cobrança do empréstimo, bem como das
compras efetuadas, afastando, porém, os encargos rotativos característicos
desse tipo de contrato. É de se permitir que a autora opte pelo pagamento
imediato do saldo devedor (podendo, nessa hipótese, liberar a margem
consignável) ou pelo pagamento por meio de descontos consignados na
RMC de seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as
partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as
disposições constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa
INSS/PRES 28/2008. Os valores pagos a título de RMC deverão servir
para amortizar o débito. Não haverá, portanto, devolução de valores, mas
sua utilização para amortização da dívida. O saldo restante poderá ser pago
imediatamente, ou ser pago por meio do RMC a ser descontado dos
proventos do cliente, respeitado o limite de 5% (opção da autora). A
margem consignável da autora só ficará liberada para mais empréstimos
quando não houver mais o comprometimento do limite por lei fixado (35%
dos proventos, considerado o contrato em questão).
Com a procedência parcial da ação para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restando a autora sucumbente em maior parte, deverá arcar com o ônus da
sucumbência, consoante já fixado pelo douto Magistrado, observado, neste
aspecto, o benefício da assistência judiciária que lhe foi concedido.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso da autora.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44660 (processo digital)
Apelação no 1001677-93.2017.8.26.0150
Comarca: Cosmópolis (Vara Única)
Apelante: IDALICE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado: BANCO PAN S/A
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 43.162)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divergi do douto Relator Thiago de Siqueira por
ser essencial incluir juros relacionados à modalidade do consignado
(remuneratórios), recalculando-se por inteiro o valor da dívida, feita
amortização daquilo já descontado, definindo-se o número de
parcelas necessárias para solver a obrigação, isso porque, caso
contrário, seria vitória de Pirro já que cancelar o cartão, pagar à
vista a dívida ou manter tudo como está, nem seria necessária a
demanda.
É o voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
FBA8268
9
10
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
FBC8EA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001677-93.2017.8.26.0150 e o código de confirmação da tabela acima.